Tribunal: TJMT
Processo: 0011361-69.2004.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011361-69.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO DINARTI MARTINS (APELADO), FRANCISVAL AUGUSTO MORAES - CPF: 078.243.351-00 (ADVOGADO), IVO FERREIRA (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JOSE BONIFACIO DA SLVA (APELADO), JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (ADVOGADO), PETER KASTENMULLER - CPF: 615.494.521-34 (APELADO), PEDRO BARBOSA (APELADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), JOCIANY AUXILIADORA DE MORAES MARTINS - CPF: 632.292.771-04 (ADVOGADO), ANTONIO MONTEIRO DE CARVALHO (APELADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), VANDERLEIDE NEVES DE CARVALHO - CPF: 983.034.651-04 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), ADRIANA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 979.620.151-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 063.930.801-59 (APELADO), ANTONIO MONTEIRO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BONIFACIO DA SILVA - CPF: 099.322.241-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ABANDONO DA CAUSA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.

1.
O princípio da dialeticidade recursal estabelece como necessário que a parte Apelante apresente argumentos de fato e de direito capazes de demonstrar a incorreção da sentença recorrida, com o objetivo de refutar a conclusão ali externada, o que não se enxerga no Apelo interposto.

2. Fundando
em alegações genéricas de ocupação irregular de área pública pelos Apelados e do interesse em reaver e utilizar o bem público sem prévia indenização, o Apelante deixa de discorrer minimamente sobre a constatação de sua inércia e negligência reincidentes, evidenciadas na sentença e que levaram à conclusão de um estado de abandono intencional da causa, culminando na extinção do feito.

2. A interposição de recurso que não contesta os fundamentos da sentença viola a norma processual estabelecida no art. 1.010 do CPC, inviabilizando o seu conhecimento.

4. Recurso de Apelação não conhecido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

O presente Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
nos autos de Ação de Reintegração de Posse
manejada pelo ora Apelante em desfavor de
ANTONIO DINARTI MARTINS, IVO FERREIRA, PETER KASTENMULLER, VANDERLEIDE NEVES DE CARVALHO
e
ADRIANA MARTINS DE CARVALHO
, pela qual foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
caput
e inc. III, do CPC, por estar configurado o abandono da causa pelo então Autor da Ação
(id. 130153696).

Em suas razões recursais (id. 130153699), o Apelante argui o que segue:

- dada a natureza inalienável, impenhorável e imprescritível dos bens públicos, a permanência de um particular em tal área é entendida como mera detenção ou tolerância administrativa, não conferindo efeitos possessórios, sendo, por conseguinte, inadmissível requerer indenização por benfeitorias realizadas de forma irregular em território público;

- a perícia judicial a ser realizada a cargo do Estado visa avaliar as construções ilegais e irregulares em área pública para fins de indenização, porém, considerando que as construções foram realizadas em área exclusiva para instalações da Administração Pública, não se sustenta qualquer argumento de boa-fé, direito à indenização e retenção por parte dos recorridos, por se tratar de ocupações irregulares;

- é inquestionável a ocupação irregular da área pública pelos recorridos, razão pela qual a ação deve seguir seu curso legal, considerando o interesse do Estado de Mato Grosso em reaver e utilizar o bem público de acordo com sua finalidade prevista.

Recurso tempestivo (id. 130153700).

Isento de preparo (id. 130814182).

Sem contrarrazões (id. 144374678).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de manifestação sobre o mérito do recurso (id. 135610171).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157370171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

1.
Da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

Colenda Câmara:

Inicialmente é preciso destacar que
em 01/06/2004
o ora Apelante ajuizou
Ação de Reintegração de Posse,
visando à
reintegração do imóvel localizado no Setor B do Centro Político Administrativo, matriculado sob o n.º 47.730, fls. 117, L. 2 HA, no Cartório do 6º Ofício da Capital
(id. 130153670 - p. 14/15).

Em audiência preliminar realizada em 15/03/2006, foi deferida a produção de perícia (id. 130153670 - p. 493).

Nomeado o perito judicial, em 17/05/2007, e por ele apresentada sua proposta de honorários periciais (id. 130153671 - pp. 44/45), as partes foram intimadas a se manifestarem, porém ficaram silentes (id. 130153671 - p. 48), sendo determinado, em 10/12/2009, o pagamento dos honorários periciais pelo Estado/Autor, sob pena de preclusão da prova vindicada (id. 130153671 - p. 49).

Inobstante o Juízo singular tenha oportunizado o depósito dos honorários periciais em diversas ocasiões (id. 130153671 - pp. 63 e 70), referido depósito nunca foi efetuado (id. 130153671 - pp. 64 e 77). Em contrapartida, em 25/04/2012, o Estado trouxe aos autos impugnação à proposta de honorários do perito (id. 130153671 - pp. 92/93), o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, dada a sua manifesta intempestividade, sendo determinada nova intimação para depósito (id. 130153671 - p. 97/98), o que igualmente não restou atendido (id. 130153671 - p. 109).

Em novo esforço, o Juízo processante impulsionou os autos, em 06/07/2015, abrindo vista à Fazenda Pública Estadual para o cumprimento do ato que lhe compete, sob pena de arquivamento do feito (id. 130153671 - p. 119). Intimado, o Estado ficou silente (id. 130153671 - p. 121).

Após a aludida data, foi conferida vista dos autos ao Estado Requerente em diversas circunstâncias (id. 130153671 - pp. 122 e 139; id. 130153672 - pp. 29/30), porém, sem que tenha havido qualquer impulsionamento concreto pela resolução da lide por ele manejada, sobretudo no concerne ao depósito dos honorários periciais necessário à realização da perícia judicial deferida (id. 130153672 - p. 31)

Diante da inércia recalcitrante do Estado, o Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo o abandono da causa, cabendo destacar os trechos mais emblemáticos:

“(...)

Advertido o autor da pena de arquivamento, o mesmo requereu a suspensão do feito.

Constam requerimentos da parte ré em favor da extinção por abandono do autor no ID 73392330 – pág. 17 e 73.

Na decisão de ID 73392331 – pág. 22 enfrentou-se o descumprimento reiterado do autor a impedir o prosseguimento do feito, ocasião em que se determinou que o autor trouxesse enumerados documentos ao processo em 30 dias, advertindo-se o autor da pena de extinção por abandono, leia-se o trecho:

(...)

Em 09/2019, o autor comparece para juntar ofício encaminhado à Secretaria de Estado, em referência à ordem de apresentação documental e depósito dos honorários periciais.

Exaurido o prazo sem juntada da documentação ou de comprovante do depósito.

Os autos foram migrados.

O Estado de Mato Grosso manifestou a ciência, a não identificação de irregularidades e o desinteresse na guarda de documentos.

Não há petições intempestivas do autor para juntada daquilo determinado por último.

(...)

Pelo relato, afere-se a inadiável aplicação da pena advertida.

A conduta da parte evidencia o seu desinteresse na lide e o abandono do processo, o que enseja a extinção do feito sem a análise do mérito.

A presente ação foi ajuizada em 01.06.2004 e, desde então, tramita neste juízo sem que o autor tenha providenciado o cumprimento de inúmeras decisões, despachos e mandados, em especial, referente ao depósito dos honorários da perícia deferida e à apresentação de documentos essenciais à resolução da demanda
.

(...)

Ressalte-se não só a quantidade de diligências, mas também os múltiplos esforços do aparato jurisdicional e a ciência, por mais de uma vez, da advertência da pena decorrente do abandono aferido ao longo dos anos de tramitação.

Não bastasse isso, o desinteresse autoral torna-se evidente pelo descrito no próprio ofício da PGE, dirigido a Secretaria de Estado, ao redigir que ‘desde 2015 a Procuradoria Geral do Estado vem encaminhando a Vossa Excelência ofícios para que seja efetuado o pagamento dos honorários periciais.
’ [ID 73392331 – pág. 27].

(...)

Diante dos fatos aqui narrados, fica evidente que o processo, proposto em 2004, encontra-se parado em estado de abandono há mais de 30 (trinta) dias, ou, melhor dizendo, há anos
.

(...)

Destaca-se que o abandono da causa pela parte requerente está configurado pelo (i) decurso de mais de 10 (dez) anos com reiterados descumprimentos às ordens de depósito de honorários periciais; pela (ii) não apresentação da documentação essencial requerida pelo Juízo e continuidade da obstacularização para realização da perícia, dadas as inúmeras certidões de decurso de prazo; pela (iii) inércia reiterada mesmo após especificamente intimada, por mais de uma vez, para que manifestasse o interesse na continuidade do feito com cumprimento de ordens pendentes, sob pena de extinção e arquivamento
.

(...)

Por fim, notório que a reunião dos fatos apreciados evidencia o desinteresse autoral na lide e o abandono do processo, além do desprestígio ao ente jurisdicional, o que torna imperiosa a extinção

do feito sem a análise do mérito
.”

(id. 130153696; g. n.)

Os trechos da sentença acima colacionados revelam que o Recurso de Apelação interposto não impugna os fundamentos da sentença recorrida, quais sejam:
da constatação da inércia e negligência reincidentes do Estado Requerente, evidenciadas pela desobediência às diligências substanciais, levando à conclusão de um estado de abandono intencional da causa por parte deste
, limitando-se, por outro lado, a tecer alegações genéricas de ocupação irregular de área pública pelos ora Apelados e do interesse do
ESTADO DE MATO GROSSO
em reaver e utilizar o bem público, sem prévia indenização, deixando assim de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Referido princípio encontra previsão no art. 932 do CPC, que prevê o não conhecimento do recurso pelo Relator, quando não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (...)”
(g.n.)

Nessa linha de argumentação, enquanto o ponto central da sentença gira em torno dos fatos apresentados pelo Juízo singular que indicam claramente que o processo iniciado em 2004, após permanecer paralisado por anos, encontra-se em estado de abandono, a despeito das inúmeras intimações para que fosse promovido o seu andamento, evidenciando-se assim os motivos pelos quais o magistrado sentenciante considerou como indicativos da falta de interesse processual do
ESTADO DE MATO GROSSO
diante do patente abandono da causa, o Apelo se reporta a questões ligadas ao mérito da reintegração de posse, defendendo sua legalidade e o cumprimento das exigências procedimentais pertinentes ao caso.

Efetivamente, constata-se no texto recursal a ausência de qualquer abordagem que conteste os fundamentos da sentença ou que demonstre o cumprimento das ordens judiciais e diligências essenciais ao deslinde da lide apontados na sentença, restando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial.

No ponto, destaco os seguintes julgados, grifando as partes de interesse a fim de ressaltar a não observância da dialeticidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno.

2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.

Incidência da Súmula 182 do STJ.

2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma. DJe: 11/5/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ.
APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.”

(TJMT. RAC 00045778120098110015 MT. Relator Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 22/01/2021)(g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– APELO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC).

(TJMT. RAC 00584870320138110041 MT. Relator Des.
Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado. DJE: 02/08/2022)(g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.”
(TJMG. RAC 10309170002302001 Inhapim. Relator Des.
Cavalcante Motta
, 10ª Câmara Cível. DJE: 03/02/2022) (g.n.)

Forte nesses fundamentos, entendo que o caso pede o não conhecimento do recurso por falta de observância ao requisito do art. 1.010, inc. III, do CPC, o que faço com fulcro no art. 932, inc. III, desse mesmo
codex
.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, restando hígida a sentença proferida na origem.

Considerando a fixação, em sentença, dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplico a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, elevando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais,
em razão da pouca complexidade da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023